Tribunal: TJDFT
Processo: 0726198-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726198-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS AGRAVADO: GUILHERME TELES GEBRIM DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0725743-69.2018.8.07.0001 - id 99532288) que, por inaplicabilidade à fase do cumprimento de sentença (condenatória ao pagamento de honorários advocatícios), indeferiu o parcelamento do débito (CPC 916), bem como não conheceu do alegado excesso de execução, pois, embora intimado, não se manifestou no prazo assinado. Alega ofensa ao princípio da menor onerosidade, visto que foi indeferido o parcelamento do débito remanescente, aplicável, também, à fase do cumprimento de sentença. Reafirma que o valor devido, atualizado, corresponde a R$ 6.963,92, havendo excesso de execução equivalente a R$ 1.676,55. 2. O agravo atrai juízo negativo de admissibilidade. Por um lado, deduz pretensão contra literal dispositivo de lei. Com efeito, o § 7o do art. 916 do CPC expressamente exclui o cumprimento de sentença do âmbito de incidência do caput e §§ 1o a 6o. Confira-se: “Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (...) § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. “ Assinale-se que sequer há divergência na doutrina e na jurisprudência a respeito da exclusão do parcelamento de que ora se trata no cumprimento de sentença. Atente-se para a jurisprudência da Corte: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL (ART. 916, §7o, CPC). FALTA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de parcelamento do débito formulado pela executada. 2. Por expressa vedação legal, o pagamento parcelado do débito exequendo não é permitido no cumprimento de sentença, conforme §7o do art. 916 do Código de Processo Civil. (...). 5. Recurso desprovido. (2a T. Cível, ac. 1.339.545, Des. João Egmont, julgado em 2021); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. DESCABIMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. MULTA E HONORARIOS ADVOCATICIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante expressa previsão do art. 916, § 7o do CPC, o parcelamento do débito exequendo não se aplica ao cumprimento de sentença, sobretudo diante da falta de anuência da parte credora. (...). 3. Recurso Improvido. Decisão mantida. (7a T. Cível, ac. 1.362.335, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 2021). Cabe a lembrança de que o parcelamento do CPC 916 traduz direito potestativo do devedor por título extrajudicial, que atenda aos requisitos legais, e é inconfundível com o parcelamento resultante de convenção entre as partes, a qual pode ser entabulada independentemente da natureza do título executivo. Por outro lado, o agravo versa sobre matéria preclusa, a saber o quantum do saldo devedor remanescente, uma vez que embora intimado para manifestar-se a respeito o agravante pronunciou-se intempestivamente, consoante certidão de transcurso de prazo (id 98708298 – autos principais). A pretensão de reavivar matéria preclusa também desafia literal disposições do CPC, verbis: 223 – Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. 507 – É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 25.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator